Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714441-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO TIAGO BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Réus presos em flagrante na posse de várias porções de cocaína e crack, fracionadas e embaladas em porções típicas de traficância, além de balança de precisão e dinheiro, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e da prisão. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da ré e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder da acusada dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus a ré não se desincumbiu. A ré receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal. Antecedentes penais e reincidência impedem a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. A nocividade da droga decorre de sua natureza, que, com a significativa quantidade, justifica o aumento da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, não servindo, ao mesmo tempo, para negativar as consequências do crime, sob pena de bis in idem. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu, conforme previsão do Código Penal e da Lei no 11.343/2006. Apelos parcialmente providos para reduzir as penas. O recorrente aponta violação aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, incisos III e VII, do CPP, sustentando a ausência de demonstração da autoria e da materialidade para condenação pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes, bem como estarem presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, alega que deveria haver a desclassificação do tráfico para o de uso próprio, ao argumento de que foi encontrada uma quantia ínfima em seu poder e de que a balança e os demais entorpecentes foram encontrados em local que com ele não tinha qualquer relação. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do Núcleo de Prática do UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, incisos III e VII, do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou estarem ausentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e que “Assim, o contexto probatório confirma que ambos os acusados, em associação eventual, traficavam substâncias entorpecentes no local” (ID Num. 20453059 - Pág. 10). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Prática do UNICEUB, OAB/DF 666.666 com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017